Tribunal: STF
Processo: AI 599467
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO PRAZO, SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO.
 INTEMPESTIVIDADE.
        É extemporâneo o recurso interposto antes de
publicada a decisão impugnada no órgão oficial, sem posterior
ratificação.
        Rejeito os embargos de declaração.